Tribunal: TJMT
Processo: 0009078-77.2010.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009078-77.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ - CPF: 022.992.088-87 (AGRAVADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 121.344.018-18 (AGRAVADO), GILSON FERREIRA GONCALVES - CPF: 617.202.671-20 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ GUIMARAES BRUM - CPF: 158.552.281-34 (ADVOGADO), LEILIANE JESUS SANTOS - CPF: 627.549.551-00 (AGRAVANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Considerando que o arcabouço probatório produzido nos autos da reivindicatória não foram suficientes para se aferir a correta localização e delimitação da área reivindicada, de modo a se aquilatar se a gleba cuja titularidade detém os requeridos e cuja posse exercem abrange a área reivindicada pelos autores, se mostrando imprescindível a realização de perícia técnica, deve ser anulada a sentença, por
error in judiciando,
porquanto, o ato jurisdicional se mostrou defeituoso, já que para a resolução da controvérsia indispensável exame pericial, cuja inobservância o torna inválido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009078-77.2010.8.11.0004

APELANTE(S):
GILSON FERREIRA GONÇALVES E LEILIANE JESUS SANTOS

APELADO(S):
LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ E LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILSON FERREIRA GONÇALVES
e
LEILIANE JESUS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, nos autos de Ação Reivindicatória
n. 9078-77.2010.811.0004
(
Código 101076), manejada por
LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ
e
LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição dos imóveis em litígio aos autores/apelados, deferiu a tutela possessória e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, após constatação a ser realizada por Oficial de Justiça e, em caso de resistência, autorizou a desocupação forçada, mediante força policial.

Por fim, ainda condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como à verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 15587493/95, os recorrentes, após contextualização dos fatos que originaram a ação primeva, alegam a falta de pressupostos processuais, baseado na ausência de individualização e localização da área reivindicada e da posse injusta.

Asseveram que os apelados não comprovam a titularidade e domínio sobre a gleba reivindicada, porque não detêm título dominial válido, não cumprindo, assim, o disposto no art. 225, § 3º, da Lei n. 6.015/73 e art. 320 do CPC/15.

Alegam que não são posseiros e que possuem o domínio e a titularidade da gleba.

Aduzem que os apelados induziram o juízo singular em erro, ao se passarem por confinantes e afirmarem que a área reivindicada é contínua a dos recorrentes, cujo título estaria sobreposto sobre a gleba dos recorridos.

Afirmam que os apelados não possuem a integralidade da área descrita na Matrícula 3.494, então reivindicada, que totaliza 33ha e 2.430m2, porque apenas adquiriram parte do lote com tamanho de 10,60ha, sendo o remanescente alienado a terceiro.

Sustentam que possuem o direito à aquisição do imóvel pela usucapião, haja vista que ocupam a gleba há dez anos de forma ininterrupta, sem objeção, explorando agricultura, onde estabeleceram moradia habitual.

Preparo recolhido no ID n. 15587952 (fl. 521).

Em contrarrazões, juntada no ID n. 15587957, os apelados pedem pela manutenção da sentença.

Em juízo de admissibilidade, o apelo não foi conhecido, por intempestividade, por meio da decisão monocrática de ID n. 39381999. Interposto agravo interno, foi este provido para reconsiderar o
decisum
monocrático.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e os apelantes providenciaram o preparo, conforme guia acostada no Id 15587952
.

Cuida-se na origem de ação reivindicatória proposta por
Lourival Oliveira da Cruz
e
Laurene Almeida Cruz
, objetivando o reconhecimento da propriedade de uma gleba de terras composta por 32ha e 3.818m2, objeto das matrículas n. 3793 e 3494, situada na zona rural do município de Barra do Garças, e a imissão na posse do imóvel rural.

Segundo os autores, ora apelados, parte da área em questão está sendo objeto de desmatamento e de ocupação indevida pelos requeridos, ora apelantes, fato que motivou a propositura da demanda reivindicatória, para reaver a posse do imóvel injustamente ocupado.

Por sua vez, os requeridos contrapõem-se à titularidade reclamada, apresentando título de propriedade de uma área rural de 9,65,23ha, e questionam a titularidade de um dos imóveis dos autores referente a matrícula 3494.

Assim é que, o
fertadas contestação e impugnação, o feito seguiu o seu curso normal, sendo saneado por meio da decisão de ID n. 15586539, com a rejeição das preliminares aventadas pelas partes. Fixados os pontos controvertidos, foi determinada apenas a prova documental e testemunhal, e em seguida, designada audiência de instrução e julgamento, em cuja solenidade houve a oitiva apenas das testemunhas da parte autora. Ato contínuo, após apresentação das razões finais remissivas, o feito foi sentenciado oralmente pelo juiz singular que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a restituição do imóvel aos requerentes, ora apelados,
concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, após constatação a ser realizada por Oficial de Justiça.

Eis o dispositivo do édito judicial, por oportuno:

“Posto isso, resolvendo o mérito da causa na forma do art. 487, I do CPC, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado por Lourival Oliveira da Cruz e Laurene Maria de Almeida Cruz em desfavor de Gilson Ferreira Gonçalves e Leiliane Jesus Santos para determinara restituição do(s) imóveis descritos na inicial e, por conseguinte, concede-se a tutela possessória.

Determina-se a

realização de auto de constatação

por oficial de justiça no prazo de cinco dias a fim de identificara área litigiosa e, após, fixa-se o prazo de 30(trinta)dias úteis para desocupação voluntaria contados deste ato e, em caso de inércia e/ou recusa, expeça-se mandado para desocupação forçada e, se necessário, requisite força policial. Deixa de facultar o levantamento de benfeitorias porque caracterizada a preclusão eis que não exercida por ocasião contestação (STJ-VREsp1659643/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) e art. 538, §2° do CPC.

[...]”
– ID 15587481

Reconheceu o magistrado sentenciante a sobreposição da área, e entendeu que havendo titulações idênticas, a escrituração mais antiga é que deve prevalecer.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes.

Inicialmente, alegam a falta de pressupostos processuais, baseado na ausência de individualização e localização da área reivindicada e da posse injusta.

É sabido que os pressupostos processuais são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento.

Segundo os recorrentes, a peça inicial da ação reivindicatória padece da ausência dos três requisitos exigidos por lei, pois carente a comprovação da titularidade e domínio sobre a gleba reivindicada, assim também da correta localização e delimitação das áreas que detêm o domínio.

De fato, perscrutando o processo originário desde a sua fase embrionária, o que resta evidenciado é que ambos os litigantes, tanto autores como os requeridos, são titulares de lotes de terras registrados perante o Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

A saber, os autores são proprietários de 2 (dois) lotes de terra,
com dimensão de 21,7600ha e 10,62212ha, respectivamente, compostos pelas matrículas n. 3.793 e 3.494, ao passo que os requeridos são titulares de um lote de terras formada por 9,6523ha, de matrícula 54.528.

No entanto, o arcabouço probatório produzido nos autos da reivindicatória não foram suficientes para se aferir a correta localização e delimitação da área reivindicada, de modo a se aquilatar se a gleba cuja titularidade detém os requeridos e cuja posse exercem abrange a área reivindicada pelos autores.

O

fato é que embora os autores comprovem a propriedade de 2 (dois) lotes de terras, com dimensão de 21,7600ha e 10,62212ha,

compostos pelas matrículas n. 3.793 e 3.494, a que intitularam a denominação de “Sítio Rosane” e “Sítio Eliana”,

e o requerido de um lote

de 9.625ha, denominado “Sítio Boa Sorte”, por outro lado,

as provas coligidas não foram hábeis a identificá-las,

vez que embora os documentos trazidos pelas partes discriminem as características, a localização, os limites e as confrontações de cada lote, estes, por si sós, não são capazes de precisar se a área litigiosa está ocupada pelos requeridos, ou seja, se o lote de 9,625ha pertencente aos requeridos
está dentro das áreas de 21ha e 7.600m2 ou dentro dos 10ha e 6.128m2, reivindicadas pelos autores.

Para tanto é indispensável a realização de prova pericial, que não pode ser suprida apenas pelos documentos e pelas testemunhas inquiridas.

Ora, ainda que o juízo sentenciante tenha determinada a realização de vistoria na região, o
auto de constatação realizado pelo meirinho se mostrou inconclusivo quanto à localização, individualização e delimitação da área reivindicada, elementos essenciais para o reconhecimento do direito à imissão na posse do bem.

Quanto ao ponto, constou da certidão do Oficial de Justiça,
verbis
:

“NO ENTANTO, não é possível afirmar com certeza se as áreas em litigio estão em comum, sem os limites ou marcos definidos no local, onde não há referenciais claros em que possa essa Oficial de basear. CERTIFICO TAMBÉM QUE CONSTATEI que, sendo a área vistoriada coincidente com as áreas em litigio, há muitos outros ocupantes, fato que dificulta o dimensionamento de cada área.

SALIENTO que percorri áreas entre a estrada Radial Mauricio Zampa, em Frente ao Sítio Boa Sorte e percorrendo os Sítios do outro lado dessa Radial (rumo a BR 158), falando com o Sr. Fabio Abreu e com outros que estavam presentes, estes informaram que todos têm Títulos oriundos do INTERMAT, INCRA, Registro no CAR, Registro na SEMA e que não sabiam até então, da existência dessa Ação, que aparenta abranger as suas terras.

ESCLAREÇO que entre estes imóveis percorridos, estão imóveis ocupados por Regis Rezende, Sr. Fabio Abreu, com 09 ha(nove hectares), o Sr. Moisés e Antônia Jacob com 03(três) hectares, João Manoel com 01(um)hectare, (seu irmão Francisco Manoel De Oliveira e a Sra. Rita também residem no local), do Sr. Waldemar da Cena Vídeo, do Sr. José Bispo, após a BR 158, margem esquerda sentido Barra - Nova Xavantina, estão a D. Joana Brito, Luiz(Luizinho), o Sr. Jânio pai do Sr. José Vitorino Filho, área da Sinagoga Espirita, o Sr. Jânio Filho, o Sr. José Lourival Pereira Lacerda, e área do Sr. Pedro da Satélite Topografia, os quais disseram não saber quanto de terra tem cada um deles.

CONSTATEI ainda que não existem demarcações da área litigiosa, pois cada ocupante dizem ter suas divisas e também são áreas pequenas e não posso afirmar se estão dentro das áreas de 21(vinte e um hectares) e 7.600m2 (sete mil e seiscentos metros quadrados) ou dentro dos 10(dez) hectares e 6.128m2(seis mil e duzentos e dezoito metros quadrados)
.

SALIENTO que para identificar se as áreas litigiosas estão ou não ocupadas pela parte requerida, Senhor Gilson Ferreira Gonçalves, faz-se necessário trabalho de Profissional Habilitado em Engenharia e Topografia para determinar os pontos referenciais ou coordenadas de cada área, não sendo possível visualizar sem equipamentos adequados ou tão somente por informações se as aludidas áreas coincidem
. Dessa forma, não há condições de proceder aos apontamentos necessários sem o auxílio pericial topográfico ou georreferenciado, para emitir laudo de constatação isento de dúvidas
, a asseverar de forma adequada e escorreita as informações demandadas por este Juízo, pelo que declino o presente mandado ao Cartório de origem para as providencias necessárias ou outras.”

Assim, não há como determinar a retirada dos requeridos, ora apelantes, da área, porque não há como afirmar que os 9,6 hectares que estes detêm o domínio e a posse abarca o título dominial dos reivindicantes, ou seja, carecem de elementos a certificar qual dessas duas áreas estaria sobreposta ou encravada a gleba dos recorrentes, até porque, como se sabe, a área reivindicada possui cerca de 33 hectares.

Registre-se, ademais, que o mosaico trazido pelo Intermat não corroborou na integralidade a localização geográfica dos lotes, porque o de matrícula 3.494 não consta Título primitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 15587458).

Nesse contexto, não poderia o juízo
a quo
julgar a lide baseado apenas em provas documentais e testemunhais, que não trazem elementos necessários à solução do objeto litigioso, até porque fora requerida a produção de prova pericial pelos autores/apelados quando da especificação de provas, como consta do petitório de ID n. 15586538, não se olvidando da possibilidade do próprio juízo assim determinar de ofício.

Desta feita, o ato jurisdicional se mostrou defeituoso, porquanto, para resolução da controvérsia,
indispensável
o exame pericial, cuja inobservância o torna inválido.

Ressalta-se que a invalidade é do ato processual e não do procedimento.

A propósito:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – ÁREA RURAL – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – FATOS CONTROVERTIDOS – PROVA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PROVIDO

Diante da controvérsia acerca da ocupação ou não do imóvel descrito na inicial, bem assim, diante da dúvida quanto aos limites e confrontações, e ainda, a existência de benfeitorias antes da ocupação, mostra-se necessária a realização da prova para o julgamento da lide, como anteriormente deferida pelo Juízo.

A não realização da prova opera o cerceamento do direito de defesa, a impor a desconstituição da r. sentença para o regular processamento do feito com a devida instrução.”
(N.U 0000028-70.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

A
ssim é que a preliminar deve ser acolhida para o fim de se anular a sentença recorrida, por
error in judicando
, de modo a determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial, nos termos pleiteados pelos apelantes, haja vista que indispensável à solução do objeto litigioso.

E
m razão do exposto,
ACOLHO
a preliminar, e, por conseguinte,
DECLARO NULA
a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da instrução processual para a produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021